Tribunal: TJES
Processo: 5003301-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003301-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTOS FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE EXECUTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a falta de especificidade no pedido inicial deu causa ao incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Princípio da Causalidade, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a inclusão indevida de ente público no polo passivo decorre de erro do juízo e a parte manifesta concordância imediata com a exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Princípio da Causalidade orienta que os ônus processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do incidente ou do processo de forma indevida.

A responsabilidade pela intimação errônea da autarquia recai sobre o juízo de origem que, ao despachar a petição inicial — a qual solicitava a intimação do "executado" no singular —, determinou a intimação "dos executados" no plural, configurando erro judiciário (
error in procedendo
).

A ausência de resistência da parte exequente, que concorda prontamente com a exclusão do ente ilegítimo logo após a impugnação, afasta a caracterização de lide quanto a esse ponto e, consequentemente, impede a fixação de honorários em favor da parte excluída.

A reforma da decisão é necessária para afastar a condenação em honorários quando o equívoco processual não é diretamente imputável à conduta ou desídia do patrono da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o cerne da controvérsia reside na legalidade da condenação do exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do IPAJM, após o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da autarquia para responder pela obrigação de pagar.

A decisão hostilizada condenou o agravante sob o fundamento de que este não teria sido específico ao deflagrar o cumprimento de sentença, atraindo para si a responsabilidade pelo incidente processual.

Cinge-se a controvérsia a aferir se, à luz do Princípio da Causalidade, o exequente deve ser responsabilizado pela verba sucumbencial decorrente da exclusão de um dos devedores do polo passivo, exigindo a sua aplicação a análise da conduta das partes e se houve, efetivamente, uma resistência que configurasse lide.

A doutrina especializada reforça que, se a parte reconhece prontamente o equívoco ou a tese da parte contrária, sem oferecer resistência, a condenação em honorários deve ser afastada ou mitigada, especialmente quando o erro não lhe é diretamente imputável.

No caso, observa-se, mediante análise detalhada dos autos de origem, que o agravante, ao peticionar pelo início do cumprimento de sentença (ID 27958561), requereu expressamente a intimação
"do executado"
, no singular, visando o recebimento de valores devidos pelo Estado do Espírito Santo.

A meu ver, embora fosse possível ao exequente ter sido mais explícito em face de quem se voltava o cumprimento de sentença requerido - e assim teriam sido evitados tantos contratempos processuais -, não me parece possível atribuir-lhe os ônus sucumbenciais, pois o equívoco que culminou na intimação do IPAJM para pagamento de quantia certa decorreu, em verdade, de ato do próprio Juízo de origem, que, ao despachar o pedido (ID 28137032), determinou a intimação
"dos executados"
, no plural, culminando na inclusão errônea da autarquia previdenciária.

Ademais, verifica-se que logo após a apresentação da impugnação pelo IPAJM, o exequente manifestou-se prontamente concordando com a exclusão da autarquia, reiterando que o cumprimento de sentença de obrigação de pagar voltava-se exclusivamente contra o Estado do Espírito Santo.

Nesse contexto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, haja vista que não houve resistência do exequente e a provocação indevida da autarquia decorreu de erro judiciário (
error in procedendo
), e não de desídia do patrono da parte autora.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e excluir a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do IPAJM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)